Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP (LEI No 3.786/2006). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de diferença salarial referente à Gratificação de Exercício de Atividade Penitenciária - GETAP, em favor da parte autora, relativo ao período de exercício de atividade na área de saúde em sistema prisional.

2. Nas razões do recurso, aduziu o Distrito Federal que a autora permanece com sua lotação na Secretária de Saúde e não na Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como não exerce atividade penitenciária em sentido estrito (custódia de presos e segurança de presídios).

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar. Sentença ilíquida. A parte autora fez pedido para obter provimento jurisdicional para condenar o DF a implementar em seu contracheque a gratificação denominada GTAP, ao pagamento de uma parcela vencida quando do ajuizamento da ação e doze parcelas vincendas. A sentença reconheceu o direito da autora à percepção da gratificação enquanto permanecer lotada no sistema prisional, determinando o pagamento das parcelas vencidas (R$ 1.000,00) no curso da lide e não incluídas no contracheque (ou seja a partir de março de 2020), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde quando deveria ter pago cada parcela e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Desta feita, uma vez que a sentença indica a quantia mensal, o período em que devido o valor, a forma de correção e juros, não há que se falar em sentença ilíquida, porquanto basta o cálculo aritmético para se chegar ao montante devido. Preliminar rejeitada.

5. No caso concreto, é incontroverso que a parte recorrida integra o quadro de pessoal da Secretária de Saúde do Distrito Federal e atualmente exerce sua atividade funcional (cirurgiã-dentista) junto ao Sistema Prisional do DF.

6. Ao contrário do que o Distrito Federal alegou, no caso concreto, encontra-se demonstrado nos autos que a recorrida é lotada na Unidade Basica de Saude N.16 - Gerencia de Servicos de Atencao Primaria na Prisional, desde 21.08.2019 (ID n. 18421104).

7. A Lei Distrital n. 3.786/06, prevê que: “Art. 1o Fica criada a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). § 1o Fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Precedente. “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. ENFERMEIRO QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS EM LEI. 1. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário. 2. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006. 3. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o autor faz jus ao recebimento da gratificação. 4. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1212972, 07017709720198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Acórdão 1210833, 07016428320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A parte autora possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.

9. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: ( Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439).

10. Tal como asseverado na sentença: “(...) a autora faz em jus a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, sobretudo porque não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário a Súmula 339 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos”.

11. Presentes os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias, correta a sentença condenatória ao pagamento das gratificações.

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. O DF é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.